Tribunal: TJSP
Processo: 2278820-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Execução. Acordo homologado. Credor que permanece silente após ser intimado a se manifestar sobre o cumprimento do acordo com expressa advertência de que o silêncio seria compreendido como reconhecimento da satisfação da obrigação. Execução extinta por sentença que passou em julgado. Quadro que impedia o prosseguimento do feito, só agora requerido. Recurso improvido.